Tribunal: TJMT
Processo: 0040007-16.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040007-16.2009.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: HEITOR FREITAS DE MEDEIROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 117627472):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Isso porque a lide vem se arrastando no tempo por mais de 12 (doze) anos, não obstante a simplicidade da matéria, sem qualquer manifestação útil do município exequente ou demonstração de qualquer causa de interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional.
2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – NU: 0040007-16.2009.8.11.0041, Relatora: ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 05/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 117627472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, que manteve a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação que reconheceu, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito.
O recorrente alega violação aos artigo e 40, da Lei Federal no 6.830/80, sob o fundamento de que a referida norma foi burlada, pois “(...) mostra-se evidente que a prescrição intercorrente foi decretada tendo em vista a utilização de marco temporal equivocado, tomando-se a data do arquivamento por baixo valor, contrário, pois, à interpretação do Superior Tribunal de Justiça”.
Assevera, ainda, que a decisão diverge do aresto proferido no REsp no 1.340.553, que foi julgado na sistemática de recurso repetitivo que a tese “o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (ex lege), com a intimação da fazenda pública interessada, na diligência frustrada de localização do devedor ou de seus bens”.
Recurso tempestivo (id. 125311158) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 128569179).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 100 do STJ
No caso, discute o recorrente a respeito da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente dos autos que foram arquivados sem baixa na distribuição em razão do baixo - Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT – ao fundamento que “(...) mostra-se evidente que a prescrição intercorrente foi decretada tendo em vista a utilização de marco temporal equivocado, tomando-se a data do arquivamento por baixo valor, contrário, pois, à interpretação do Superior Tribunal de Justiça”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1102554/MG, tema 100) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.”.
Aliás, transcrevo a ementa do mencionado julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.
1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.
2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis ? impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis ?, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.
4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal ? deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF ? que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Para entender melhor a hipótese concreta, consigna-se que a ação executiva foi distribuída em 29 de dezembro de 2009 e, após autuados e conclusos os autos ao Juízo, verificando que o valor executado não atingia o mínimo para que a execução pudesse ser jurisdicionada, o magistrado determinou, na data de 28/11/2013, o arquivamento provisório dos autos.
Em cumprimento à decisão exarada, os autos foram remetidos ao arquivo provisório e lá permaneceram, quando, então, foram desarquivados por determinação do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, para verificação da prescrição intercorrente.
A Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada, oportunidade em que juntou aos autos Certidão de Dívida Ativa atualizada. Ocorre que em 08/06/2021, ex officio, o ilustre magistrado proferiu sentença extintiva da execução, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(...)
In casu, o arquivamento provisório da execução deu-se por iniciativa do magistrado, com base em Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Provimento 13/2013 - CGJ-MT), em razão do baixo valor executado, que não correspondia à época do ajuizamento ao patamar mínimo exigido.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, decidiu que, "ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".
As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois esse ato não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
Acresça-se, ademais, que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.
(...)
Não é demais acrescentar que a Fazenda Pública tinha plena ciência do arquivamento dos autos e, mesmo assim, nada pronunciou no sentido de demonstrar que, com o passar do tempo, incidentes os encargos legais, o valor da execução veio a atingir o mínimo exigido para o seu ajuizamento. Nesse sentido, entendo que o executado não pode ser eternamente exposto à execução, tampouco o Judiciário onerado pela busca de seu endereço e bens.
Conclui-se, assim, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Estadual apelante em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente.”
Portanto, outra não pode ser a decisão senão aquela já alcançada pelo togado singular e confirmada por este Relator, de que, na hipótese em julgamento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, pois a lide, repito, vem se arrastando no tempo por mais de 12 (doze) anos, não obstante a simplicidade da matéria, sem qualquer manifestação útil do município exequente ou demonstração de qualquer causa de interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional.”. (g.n.) (id. 104956984)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, independente dos autos terem sido arquivados em face do pequeno valor do crédito, ainda assim é aplicável o instituo da prescrição intercorrente nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, no prazo de 05(cinco) anos, em conformidade com a orientação paradigma estampada no tema 100 do STJ.
Por fim, cumpre ressaltar que, no caso em tela, não são aplicáveis os temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, todos do Superior Tribunal de Justiça fixados no julgamento do REsp 1340553/RS, uma vez que a controvérsia dos autos não se trata de prescrição intercorrente em razão da não localização do devedor ou não localização de bens, mas em razão do arquivamento dos autos em face do pequeno valor do débito executado com base no Provimento 13/2013/CGJ.
Logo, verifica-se a clara divergência entre o Tema 100 do STJ - arquivamento em razão do baixo valor – e os Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 também do STJ – arquivamento em razão da não localização do devedor ou de bens -, aplicando-se ao caso em concreto em tela o tema 100.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – tema 100).
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0040007-16.2009.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: HEITOR FREITAS DE MEDEIROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 117627472):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Isso porque a lide vem se arrastando no tempo por mais de 12 (doze) anos, não obstante a simplicidade da matéria, sem qualquer manifestação útil do município exequente ou demonstração de qualquer causa de interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional.
2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – NU: 0040007-16.2009.8.11.0041, Relatora: ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 05/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 117627472.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, que manteve a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação que reconheceu, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito.
O recorrente alega violação aos artigo e 40, da Lei Federal no 6.830/80, sob o fundamento de que a referida norma foi burlada, pois “(...) mostra-se evidente que a prescrição intercorrente foi decretada tendo em vista a utilização de marco temporal equivocado, tomando-se a data do arquivamento por baixo valor, contrário, pois, à interpretação do Superior Tribunal de Justiça”.
Assevera, ainda, que a decisão diverge do aresto proferido no REsp no 1.340.553, que foi julgado na sistemática de recurso repetitivo que a tese “o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (ex lege), com a intimação da fazenda pública interessada, na diligência frustrada de localização do devedor ou de seus bens”.
Recurso tempestivo (id. 125311158) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 128569179).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 100 do STJ
No caso, discute o recorrente a respeito da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente dos autos que foram arquivados sem baixa na distribuição em razão do baixo - Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT – ao fundamento que “(...) mostra-se evidente que a prescrição intercorrente foi decretada tendo em vista a utilização de marco temporal equivocado, tomando-se a data do arquivamento por baixo valor, contrário, pois, à interpretação do Superior Tribunal de Justiça”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1102554/MG, tema 100) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.”.
Aliás, transcrevo a ementa do mencionado julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.
1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.
2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis ? impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis ?, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.
4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal ? deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF ? que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
Para entender melhor a hipótese concreta, consigna-se que a ação executiva foi distribuída em 29 de dezembro de 2009 e, após autuados e conclusos os autos ao Juízo, verificando que o valor executado não atingia o mínimo para que a execução pudesse ser jurisdicionada, o magistrado determinou, na data de 28/11/2013, o arquivamento provisório dos autos.
Em cumprimento à decisão exarada, os autos foram remetidos ao arquivo provisório e lá permaneceram, quando, então, foram desarquivados por determinação do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, para verificação da prescrição intercorrente.
A Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada, oportunidade em que juntou aos autos Certidão de Dívida Ativa atualizada. Ocorre que em 08/06/2021, ex officio, o ilustre magistrado proferiu sentença extintiva da execução, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(...)
In casu, o arquivamento provisório da execução deu-se por iniciativa do magistrado, com base em Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Provimento 13/2013 - CGJ-MT), em razão do baixo valor executado, que não correspondia à época do ajuizamento ao patamar mínimo exigido.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, decidiu que, "ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".
As transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois esse ato não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.
Acresça-se, ademais, que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.
(...)
Não é demais acrescentar que a Fazenda Pública tinha plena ciência do arquivamento dos autos e, mesmo assim, nada pronunciou no sentido de demonstrar que, com o passar do tempo, incidentes os encargos legais, o valor da execução veio a atingir o mínimo exigido para o seu ajuizamento. Nesse sentido, entendo que o executado não pode ser eternamente exposto à execução, tampouco o Judiciário onerado pela busca de seu endereço e bens.
Conclui-se, assim, que resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Estadual apelante em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito e esse foi o fato que fez abrolhar a prescrição intercorrente.”
Portanto, outra não pode ser a decisão senão aquela já alcançada pelo togado singular e confirmada por este Relator, de que, na hipótese em julgamento, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, pois a lide, repito, vem se arrastando no tempo por mais de 12 (doze) anos, não obstante a simplicidade da matéria, sem qualquer manifestação útil do município exequente ou demonstração de qualquer causa de interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional.”. (g.n.) (id. 104956984)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, independente dos autos terem sido arquivados em face do pequeno valor do crédito, ainda assim é aplicável o instituo da prescrição intercorrente nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, no prazo de 05(cinco) anos, em conformidade com a orientação paradigma estampada no tema 100 do STJ.
Por fim, cumpre ressaltar que, no caso em tela, não são aplicáveis os temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571, todos do Superior Tribunal de Justiça fixados no julgamento do REsp 1340553/RS, uma vez que a controvérsia dos autos não se trata de prescrição intercorrente em razão da não localização do devedor ou não localização de bens, mas em razão do arquivamento dos autos em face do pequeno valor do débito executado com base no Provimento 13/2013/CGJ.
Logo, verifica-se a clara divergência entre o Tema 100 do STJ - arquivamento em razão do baixo valor – e os Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 também do STJ – arquivamento em razão da não localização do devedor ou de bens -, aplicando-se ao caso em concreto em tela o tema 100.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – tema 100).
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça